Tribunal: TJMT
Processo: 1009582-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009582-92.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1047217-52.2019.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência pleiteada.
O Juiz singular determinou que a operadora do plano de saúde autorize ecusteie a terapia comportamental a ser realizada por psicólogo com formação pelo método ABA, com carga horária mínima de 30 horas semanais, consoante indicação médica.
Inconformada, a Agravante alega que os requisitos para concessão da tutela de urgência não estão preenchidos.
Sustenta que a terapia comportamental pelo método ABA não se trata de tratamento para melhora na saúde do Agravado, mas sim de uma “técnica de modificação comportamental e TERAPIA OCUPACIONAL com intuito exclusivo de aprendizagem”.
Alega que o procedimento não está incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, além do fato de que inexiste obrigação contratual prevendo o seu custeio.
Acrescenta que por ser procedimento alternativo, não há estudos na área da medicina que demonstrem eficácia e superioridade de tais terapias em relação ao tratamento pelo método convencional.
Por fim, defende que a medida liminar concedida impõe prejuízos financeiros indevidos, causando impactos na prestação de serviços a outros beneficiários do plano de saúde.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso visando a reforma da decisão que determinou o custeio do tratamento pelo método ABA.
Eis o relato. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Impõe salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, eis que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento de mérito do recurso.
Consoante dispõe o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes ambos os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, denota-se da prescrição médica acostada no ID 89371495 – pág. 648/649, que o Agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA e apresenta prejuízo na interação social, regressão da fala e hipersensibilidade tátil que geram prejuízos em sua autonomia.
No referido documento a médica que assiste o Agravado pondera que ele necessita ser acompanhado por diversos especialistas, dentre os quais um “psicólogo com formação em ABA, para estimulação do seu desenvolvimento global e aquisição de comportamentos adaptativos e funcionais visando maior grau de autonomia possível”.
Colhe-se do laudo que “o tratamento indicado, principalmente terapia ocupacional ABA deve ser iniciado IMEDIATAMENTE E EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a fim de que o paciente não perca as habilidades já adquiridas, estimulando e reforçando as habilidades já existentes, e adquirindo novas habilidades necessárias ao seu pleno desenvolvimento, visando minimizar as sequelas da doença incurável que lhe acomete.”
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.
Dito de outro modo, o procedimento indicado pelo médico, em tese, mostra-se condizente com o quadro do paciente, isso porque o Agravado conta com 05 (cinco) anos de idade, e o tratamento é considerado essencial e impostergável para amenizar os efeitos da patologia, bem como proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao portador de autismo.
Por fim, não vislumbro na pretensão agravada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da medida liminar até exame de mérito do recurso, pois em caso de eventual improcedência, a Agravante poderá buscar o meio cabível para o ressarcimento das despesas.
Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora